Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-15.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-15.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Prescrição, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), M B DE SOUZA CONFECCOES - CNPJ: 07.686.673/0001-96 (EMBARGANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), MARIA BATISTA DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 001.012.241-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO), M B DE SOUZA CONFECCOES - CNPJ: 07.686.673/0001-96 (EMBARGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), MARIA BATISTA DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 001.012.241-92 (EMBARGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR .

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR FORÇA DE LIMINAR EM ADI. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), sem enfrentar a questão central da lide relativa à prescrição do crédito tributário reconhecida na sentença de primeiro grau.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a matéria relativa à prescrição do crédito tributário, que constituía o fundamento central da sentença reformada.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a analisar a questão da constitucionalidade da TACIN com base na tese firmada pelo STF no Tema 1282 de Repercussão Geral, sem enfrentar a matéria relativa à prescrição, configurando omissão a ser sanada.

4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 24/03/2017, com a ciência do Aviso de Cobrança no 1668189, no entanto, todos os débitos relacionados à TACIN inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso foram suspensos por força da liminar deferida pelo Pleno do TJMT em 14/11/2019, no âmbito da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

5. A concessão de medida liminar em ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, e, consequentemente, suspende também o curso do prazo prescricional, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de liminar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, acarreta a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 151, V, do CTN”.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, V, e 174; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag n. 1.332.712/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 2/6/2011, DJe 9/6/2011; STJ, REsp 542.975/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 03/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
M B DE SOUZA CONFECÇÕES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão, que deu provimento ao Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de Apelação Cível do Estado, no sentido de reformar a

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c.c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1000273-15.2024.8.11.0009
,
ante a prescrição do crédito contido na CDA no 2017498762.

Em suas razões,
M B DE SOUZA CONFEÇÕES
suscita que
“a sentença reconheceu expressamente que o crédito tributário fora constituído em 24 de março de 2017, sem que tenha havido qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, e que a execução fiscal jamais foi ajuizada pelo Estado, razão pela qual declarou a extinção do crédito tributário pela prescrição”.

Alega que
“a sentença aqui recorrida foi fundamentada exclusivamente na prescrição, e não no mérito constitucional da taxa”.

Ao final requer que sejam atribuídos efeitos infringentes, para o fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, que corretamente declarou a prescrição com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso suscita omissão quanto a fixação de honorários e sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 329719379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

DOS EMBARGOS DA
M B DE SOUZA CONFEÇÕES

Suscita o embargante omissão pelo fato de o acórdão não enfrentar os elementos fáticos e jurídicos específicos do caso.

Razão assiste quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que efetivamente deixou de enfrentar a questão central da lide, relativa à prescrição do crédito tributário.

De fato, a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do crédito tributário com fundamento no art. 174 do CTN, considerando que já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento de ação de execução fiscal, contando a partir da constituição definitiva do crédito (24/03/2017) e o ajuizamento da ação.

O acórdão embargado, por sua vez, limitou-se a analisar a questão da constitucionalidade da TACIN, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1282 de Repercussão Geral, sem enfrentar a matéria relativa à prescrição, que constituía o fundamento central da sentença.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, integrando o julgado com a análise da questão prescricional.

Passo, portanto, a suprir a omissão.

No que tange à prescrição do crédito tributário, o art. 174 do CTN estabelece que "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".

No caso em análise, conforme consta dos autos, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 24/03/2017, com a ciência do Aviso de Cobrança no 1668189.

Ocorre que todos os débitos relacionados à TACIN inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso foram suspensos por força da liminar deferida pelo Pleno do TJMT no âmbito da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

Nos termos do art. 151, V, do CTN, a concessão de medida liminar em ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, suspende-se também o curso do prazo prescricional:

" TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CSLL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há falar em falta de fundamentação da decisão que nega provimento ao agravo de instrumento por entender que não se configurou a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, bem como que não se pode conhecer do recurso especial que busca a revisão de honorários advocatícios, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Constituído o crédito tributário, mas suspensa a exigibilidade da exação por decisão liminar, não há falar em curso do prazo de prescrição, uma vez que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de qualquer medida de cobrança por parte da Fazenda, de sorte que somente com o trânsito em julgado da decisão contrária ao contribuinte é que se retoma o curso do lapso prescricional.

Precedente: REsp 542.975/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 03/04/2006).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.332.712/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 9/6/2011.)

Assim, considerando que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa desde 14/11/2019, por força da liminar concedida na ADI Estadual 1003057-65.2019.8.11.0000, o prazo prescricional também estava suspenso, não se podendo falar em consumação da prescrição.

Portanto, ainda que o acórdão embargado não tenha enfrentado expressamente a questão da prescrição, a conclusão pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso está correta, embora por fundamento diverso, qual seja, a não ocorrência da prescrição em razão da suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo-se o resultado do julgamento que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, pelos fundamentos ora explicitados.

DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Suscita o Estado de Mato Grosso, omissão quanto a fixação de honorários e sucumbência.

Considerando que o recurso de Apelação Cível foi provido para reformar a sentença questionada, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

In casu
, o juízo
a quo
havia fixado o montante 10% sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC, observando os parâmetros legais,
não há que falar em reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO OS
embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, para retificar o acórdão embargado para constar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026